Tribunal: TJMT
Processo: 1010019-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por ANDRESSA BRAGA GOMES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores PJE no 1004500-08.2020.8.11.0003, movida em desfavor de OBJETIVA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na inicial.
Alegando as suas razões de fato e de direito, anota a agravante a presença dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC, pugnado pela concessão de liminar par o fim de determinar (a) a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas (a partir do mês 12/2019 até a efetiva concessão da liminar) e vincenda; (b) que a Requerida se abstenha de proceder com o cadastro do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito; (c) que a Agravada, a contar do primeiro protocolo de solicitação de distrato (06/01/2020), seja reinserida na posse do imóvel e (d) que em caso de venda do imóvel a terceiro, que a Agravada preste caução em juízo no valor pretendido no êxito da presente ação.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo verifica-se a existência de uma “Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Parcelamento Imobiliário do Loteamento Parque dos Lírios” celebrado entre as partes, datado de 22/05/2017, para aquisição do imóvel descrito na inicial (ID 30242303, original).
Verifica-se que a autora efetuou o pagamento do valor de R$17.953,03 (dezessete mil e novecentos e cinquenta e três reais e três centavos) relativo a intermediação e parcelas referente ao contrato sub judice entre o mês de novembro de 2017 a novembro de 2019, conforme demonstrativo de pagamento trazido junto a inicial.
A agravante/requerente também comprovou que em fevereiro de 2019 comunicou a Requerida a pretensão de rescindir o pacto e de obter a restituição das parcelas já pagas, conforme protocolo de atendimento trazido pela agravante e recebido pela agravada no dia 06/01/2020 e 24/01/2020 (ID 41864478).
Verifica-se presente, portanto, a probabilidade do direito, com relação aos pedidos de restituição dos valores tendo em vista o negócio jurídico firmado entre as partes, bem como as tratativas com a parte requerida acerca dos fatos narrados.
Contudo, ainda que a agravante tenha direito, a princípio, à rescisão do contrato e à devolução das parcelas pagas tal medida resultaria no acolhimento, de plano, dos seus pedidos, tornando inviável, ao menos neste momento processual, o acolhimento da pretensão neste sentido, sob pena de se adiantar o mérito da demanda.
Todavia, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pelo agravante sem que aja qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a requerida poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.
Importante registrar que, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, a retenção de parte dos valores pagos fica autorizada, desde que não importe em onerosidade excessiva ao consumidor, devendo a legalidade das cláusulas contratuais e eventual irregularidade serem analisadas em momento oportuno.
Nesse passo, demonstrado nos autos que a agravante não tem qualquer interesse em prosseguir no avençado, assiste-lhe o direito à suspensão das parcelas a partir do momento que solicitou a desistência do contrato e o depósito dos valores pagos, enquanto as partes discutem o valor da multa e o quantum a ser devolvido aos compradores em razão da desistência unilateral.
De outra banda, se mostra evidente o perigo de dano tendo em vista que a agravante sem a concessão da tutela, e deixando de cumprir as obrigações assumidas, embora ele já tenha manifestado desejo de não prosseguir com o negócio jurídico, poderia ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
Anota-se, por fim, que ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravada, em razão do não levantamento imediato dos valores que o agravante pretende ver depositados em juízo, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência e determino que a agravada/requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão, suspenda a cobrança das parcelas vincendas, bem ainda se abstenha de proceder com o cadastro do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, devendo o magistrado de piso aplicar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =